Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-38.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005247-38.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WAGNER LUIS MACHADO - CPF: 594.745.801-20 (EMBARGANTE), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – EFEITOS INFRINGENTES –

ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO -

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II – Observada contradição da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

III - Constatada irregularidade da cobrança, irregular também a negativação consequente, motivo pelo qual deve ser condenada a concessionária em excluir o apontamento pejorativo bem como indenizar moralmente o consumidor por dano in re ipsa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por WAGNER LUIS MACHADO, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1005247-38.2020.8.11.0041 aviado na “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C.C DANO MORAL” onde litiga ENERGISA S/A e tramita originalmente perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 121736455 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 12179195 que o nome do Embargante ainda encontra-se negativado, pelo que se entende pela caracterização do dano moral in re ipsa. Adveio a sentença de improcedência, que foi objeto de apreciação desta Egrégia Câmara Cível, contudo, proveu parcialmente a Apelação, negando provimento aos danos morais vindicados. E é nesta parte que o Embargante se insurge com os presentes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, eis que houve omissão do julgado, ante a responsabilização civil da Embargada em reparar os danos morais suportados pelo Apelante.

Requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, para reconhecer a omissão apontada no v. Acórdão prolatado por esta E. Câmara Cível, condenando-se a Embargada pelos danos morais vindicados na exordial, em virtude do lançamento indevido do nome do Embargante no rol de negativados, caracterizando, ai, o dano in re ipsa, Requer, ainda, a reversão dos honorários advocatícios em favor do patrono do Embargante.

Contrarrazões sob ID. 129624694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de contradição na decisão embargada.

Isso porque, a contradição significa em dizer que na decisão se 'disse e não disse ao mesmo tempo', o que gera dúvidas às partes se a decisão disse ou se não disse.

Em outros termos, serve para afastar incertezas do que foi julgado.

Veja-se pela doutrina:

“A contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro. As proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação simultâneas de algo” (Araken de Assis . Manual de recursos. 2 ed. Revista e Ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 612).

Levando em conta estas premissas a respeito da contradição é que assiste razão ao embargante, uma vez que, de fato houve negativação do nome do autor no rol de inadimplentes em decorrência das cobranças indevidas noticiadas e anuladas nesta ação (ID. 116472999 - Pág. 1).

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato existe necessidade de correção da decisão embargada no tocante a condenação em danos morais e honorários advocatícios.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Constatada irregularidade da cobrança, irregular também a negativação consequente, motivo pelo qual deve ser condenada a concessionária em excluir o apontamento pejorativo bem como indenizar moralmente o consumidor por dano in re ipsa

Há obrigação de indenizar pela negativação das cobranças indevidas, eis que a concessionária não obteve êxito em evidenciar que os valores perquiridos são legítimos.

A jurisprudência corrobora

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. Posterior cancelamento das cobranças pela Concessionária, o que configura reconhecimento de sua ilegitimidade. Cobrança indevida. Negativação. Falha na prestação do serviço. Danos morais configurados. Valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não merecendo qualquer reparo. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - APL: 00385604620188190011, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 16/03/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a verba indenizatória no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais (juros e correção monetária pelo INPC desde a publicação desta decisão), satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Por fim, determino que a embargada retire o nome do embargante de qualquer rol de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa única no importe de R$ 1.000,00 (mil reais)

Diante da procedência total da presente ação, condeno a parte embargada em custas e honorários sucumbenciais, qual fixo em 10% sob o valor da condenação”

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO com efeitos infringentes, para condenar a concessionária embargada e pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pela negativação das faturas indevidas, bem como determinar a baixa das restrições sob pena de multa sob pena de multa única no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) no prazo de 5 (cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022